Tribunal: TJES
Processo: 5000560-85.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-85.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERALDO LEAL DOMINGOS ME
RECORRIDO: JULIO CESAR NUNES JORDEM
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EVERALDO LEAL DOMINGOS ME
em face da sentença proferida em ID 5734780, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 549,80 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
desembolso
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.

Nos termos do recurso interposto, requer a parte que seja: acatada a preliminar de julgamento Extra Petita e reformada a sentença para que seja a recorrente isenta de condenação de devolução do valor.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo devidamente realizado, conforme certidão de ID nº 5792679. Contrarrazões não apresentadas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Alega a parte autora que:

No dia 20/02/2019 realizou compra na empresa requerida de 1 furadeira martelete SDS 800W, 26MM, 220V (SHR263K-B2) no valor de R$549,80 (quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Ocorre que a ferramenta vem apresentando vício de qualidade (funcionamento inadequado), o requerente informa que procurou a loja requerida para fazer a reclamação e de lá enviaram o martelete para a assistência técnica. Porém, mesmo depois de ter passado pela assistência a ferramenta ainda contínua com o mesmo vício de qualidade, deste modo, novamente retornou para ser consertada, mas voltou com defeitos que torna a mesma imprópria para funcionamento a que se destina.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a r. sentença.

Do julgamento extra petita

O provimento jurisdicional deve ficar adstrito aos pedidos realizados pela parte, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC, que cito:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em tela, o recorrente aduz que a r. sentença o condenou em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), todavia, tal pedido não foi realizado pela parte autora, configurando-se a nulidade da sentença por ser
extra petita
.

Em análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente uma vez que não houve na petição inicial pedido para condenação da recorrente em danos morais atribuído pela r. sentença.

Nesse tocante, acolho a pretensão recursal, tão somente para
declarar a nulidade do capítulo sentencial que julgou procedente o pedido de danos morais.

Da responsabilidade comerciante

Outrossim, quanto ao pedido de reconhecimento culpa exclusiva da vítima,
entendo que não existe razão à recorrente, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
,

De acordo com o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, "Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo".

Veja-se o conceito de fornecedor, previsto no art. 3º, do CDC: "Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção
, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização
de produtos ou prestação de serviços."

Portanto, com fundamento nos artigos 18 e 3º do CDC, tem-se que, verificado o vício de qualidade no produto, tal como ocorreu na hipótese, o consumidor pode pleitear o ressarcimento do dano tanto aos seus fabricantes quanto aos seus comerciantes.

A propósito, nesse sentido
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CELULAR COM DEFEITO – APARELHO ENVIDADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIVERSAS VEZES – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. I - Nos termos dos artigos 3º e 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se por fornecedor todos aqueles que participaram da cadeia produtiva do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul produto, o que inclui o fabricante, o importador, bem como o comerciante, podendo o consumidor acionar quaisquer deles, que responderão de maneira solidária pelo vício apresentado. II – Verificando-se que o aparelho de celular adquirido pela parte autora foi encaminhado diversas vezes para a assistência técnica, não havendo nos autos qualquer comprovação quanto a solução do problema, substituição do produto ou da devolução do valor pago, resta configurado o dano moral passível de indenização, diante dos sentimentos de impotência e frustração gerados no consumidor hipossuficiente, diante do descaso verificado e da incerteza quanto à possível reparação do dano, cujos abalos emocionais superam os meros aborrecimentos da quebra contratual. III - A fixação do quantum do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, circunstâncias que foram bem sopesadas no caso concreto."

( TJMS . Apelação Cível n. 0801435-19.2017.8.12.0018 , Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 29/11/2020, p: 01/12/2020)

Dessa maneira, resta demonstrada a responsabilidade do recorrente, razão pela qual tem o dever de indenizar o recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a nulidade do capítulo sentencial que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais pela configuração de julgamento extra petita e mantendo incólume o restante da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)